Tribunal: TJSP
Processo: 0002520-38.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitivas. Inviável o reconhecimento da tentativa, uma vez que o roubo se consumou. Comprovada a inversão da posse do bem após o emprego da grave ameaça e da violência para subtrair o celular da vítima. Inteligência da Súmula 582, do STJ. Suficiente o regime semiaberto para que

Ementa:
Apelação. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitivas. Inviável o reconhecimento da tentativa, uma vez que o roubo se consumou. Comprovada a inversão da posse do bem após o emprego da grave ameaça e da violência para subtrair o celular da vítima. Inteligência da Súmula 582, do STJ. Suficiente o regime semiaberto para que os réus Fábio e Armando iniciem o cumprimento da pena privativa de liberdade. Apelo de Nicolas provido, em parte, para reduzir-lhe as penas. Mantido o regime inicial fechado com relação ao corréu Nicolas, que é reincidente. Recursos defensivos parcialmente providos, restando mantida, no mais, a sentença recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002520-38.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
ARMANDO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, FÁBIO MARQUES DE JESUS JÚNIOR
e NICOLAS APARECIDO DA SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial aos recursos de apelação interpostos por FÁBIO MARQUES DE JESUS
JUNIOR e ARMANDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, somente para modificar o
regime inicial para o semiaberto. Outrossim, dá-se parcial provimento ao apelo
movido por NICOLAS APARECIDO DA SILVEIRA, para reduzir-lhe as penas a 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-
multa. Quanto ao mais, fica mantida a sentença recorrida.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
2
Voto no 11453 - Digital
Apelação: 0002520-38.2018.8.26.0248
Apelantes: FÁBIO MARQUES DE JESUS JUNIOR, NICOLAS APARECIDO
DA SILVEIRA e ARMANDO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Processo/Controle: 476/2018
2a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba afm
Apelação. Roubo qualificado pelo concurso de agentes.
Absolvição.
Impossibilidade.
Comprovadas
autoria
e
materialidade delitivas. Inviável o reconhecimento da tentativa,
uma vez que o roubo se consumou. Comprovada a inversão da
posse do bem após o emprego da grave ameaça e da violência para
subtrair o celular da vítima. Inteligência da Súmula 582, do STJ.
Suficiente o regime semiaberto para que os réus Fábio e Armando
iniciem o cumprimento da pena privativa de liberdade. Apelo de
Nicolas provido, em parte, para reduzir-lhe as penas. Mantido o
regime inicial fechado com relação ao corréu Nicolas, que é
reincidente. Recursos defensivos parcialmente providos, restando
mantida, no mais, a sentença recorrida.
Trata-se de apelações criminais interpostas por FÁBIO
MARQUES DE JESUS JUNIOR e ARMANDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR,
inconformados com a sentença de fls. 346/350, que condenou cada um deles às
penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo, como incursos, respectivamente,
nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e do artigo 157, § 2o,
inciso II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal. Pela mesma decisão,
NICOLAS APARECIDO DA SILVEIRA foi condenado a 08 anos, 03 meses e 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
3
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 19 dias-multa, no piso
legal, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
negado aos réus o direito ao recurso em liberdade.
Recorreu a Defesa do réu NICOLAS postulando o
reconhecimento da modalidade tentada do delito. Alternativamente, requereu a
redução das penas e o abrandamento do regime (fls. 377/381). Por sua vez, a
Defesa dos acusados FÁBIO e ARMANDO postularam a atenuação da pena, a
substituição da reclusiva por penas restritivas de direitos e o direito de recorrerem
em liberdade. O réu ARMANDO ainda alega que o crime não se consumou e que
a sua participação deve ser considerada de menor importância (fls. 383/385 e
394/399).
Contrariados os recursos (fls. 409/417), manifestou-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos defensivos
(fls. 424/429).
É o relatório.
Inicialmente, não comporta acolhimento o pleito de
recorrer em liberdade.
Com efeito, não se vislumbra qualquer lesão, ainda
que potencial, ao direito de locomoção dos réus, que estão presos desde o
flagrante e foram condenados a iniciar o cumprimento de sua pena em regime
inicial fechado, sendo mantido na sentença de primeiro grau o decreto de prisão
preventiva, de maneira suficientemente fundamentada.
Ademais, a Defesa não trouxe qualquer elemento
novo, capaz de alterar a situação dos fatos que resultaram na conversão da
prisão em flagrante em preventiva e manutenção dos réus no cárcere com
advento da sentença condenatória, mormente porque presentes os requisitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
4
fundamentos da referida prisão cautelar. Além disso, os acusados permaneceram
presos durante toda a instrução criminal, sendo incabível a libertação nesta fase
processual, ainda mais agora que proferida sentença condenatória.
No mérito, os recursos procedem, em parte.
Os apelantes FÁBIO MARQUES DE JESUS JUNIOR,
ARMANDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e NICOLAS APARECIDO DA
SILVEIRA foram condenados porque, nas condições de tempo e lugar descritas
na inicial acusatória, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios
entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, um aparelho
celular marca LG, avaliado em R$ 700,00, pertencente a Viktor de Miranda
Amstalden. No dia dos fatos, o denunciado ARMANDO,
previamente conluiado com NICOLAS e FABIO, conduzia seu veículo marca
Renault Logan, cor cinza, placas DQT-7096, juntamente com os comparsas,
determinados a praticar um roubo, quando avistaram a vítima caminhando pela
calçada com o seu cachorro. Assim, resolveram abordá-la, tendo ARMANDO
parado o carro, do qual desceram NICOLAS e FÁBIO. Os dois foram em direção
do ofendido anunciando o roubo e ordenando que ele entregasse o seu celular.
NICOLAS fingiu estar armado e FABIO passou a ameaçá-lo, subtraindo seu
celular. Em seguida, revistaram a vítima, constatando que ela não trazia mais
nenhum bem, os roubadores retornaram ao veículo e fugiram na sequência.
Após o roubo, a vítima se deparou com uma viatura da
Guarda Civil e solicitou auxílio, informando sobre o roubo. Ato contínuo, os
guardas visualizaram o automóvel ocupado pelos assaltantes e ordenaram ao
condutor que parasse. Todavia, referida ordem não foi obedecida, porquanto
ARMANDO tentou fugir, ao imprimir alta velocidade ao veículo. Os guardas
iniciaram o acompanhamento, avistando que em dado momento um dos agentes
jogou pela janela do carro um objeto. Em seguida, os guardas interceptaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
5
veículo e abordaram os ocupantes, nada de ilícito sendo localizado.
Ao retornarem ao local em que o objeto foi dispensado
do interior do carro, os guardas localizaram o celular pertencente à vítima. Na
Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu os denunciados NICOLAS e FABIO,
como sendo os dois roubadores que a abordaram.
Como se vê, as absolvições visadas pela Defesa são
inviáveis, porque as provas produzidas trouxeram a certeza necessária para
determinar a procedência da denúncia, como foi bem decidido em primeiro grau.
A materialidade delitiva veio demonstrada pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 06), auto de avaliação de fls. 40/41, bem como
pela prova oral produzida.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
O ofendido Viktor relatou em Juízo que passeava com
seu animal de estimação pela via pública, oportunidade em que se aproximou
dele um veículo ocupado por três indivíduos. Asseverou que dois deles desceram
do automóvel e, mediante grave ameaça, exigiram a entrega de seu aparelho de
telefone celular. Esclareceu que a grave ameaça se configurou com a simulação
de porte de arma de fogo, com xingamentos, gritos e palavras de baixo calão.
Aduziu que tão logo entregou o objeto, ambos ingressaram no automóvel e
empreenderam fuga. Ato contínuo, avistou um veículo da Guarda Civil que
realizava patrulhamento de rotina, sendo certo que relatou o fato e apontou a
direção tomada pelos roubadores. Por fim, asseverou que toda a ação ocorreu
muito rapidamente, pois a guarnição alcançou o veículo utilizado para o crime em
poucos minutos e recuperou a res furtiva.
Saliente-se que a palavra da vítima nessa espécie de
crime é de vital importância, máxime quando corroborada pelas demais provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
6
colhidas no curso da instrução. Realmente, a jurisprudência desta E. Corte
pacificou o entendimento, ao dar relevância às palavras da vítima, confira-se:
“Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem
preponderar sobre a negativa isolada do acusado” (TJSP, 9a Câmara Criminal,
Apelação no 0002439-72.2011.8.26.0042, Relator. Desembargador Souza Nery,
j. 11.04.2013).
“A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer
o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o
prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir como regra
para a realização do justo concreto” (RT 739/627).
Na mesma direção, os depoimentos dos guardas civis
Leandro e Alexandre.
Note-se que não se vislumbra a existência de algum
motivo a indicar, por parte da vítima e das testemunhas, intenção de,
indevidamente, prejudicar os acusados, ou elemento de prova ou circunstância a
infirmar a prova acusatória.
Ademais, não se revelou indício algum de falsa
imputação de crime a inocente.
A comparsaria foi relatada com detalhes pela vítima e
pelas testemunhas acusatórias, não havendo espaço para dúvida quanto ao
liame subjetivo.
Em seus interrogatórios judiciais, os réus FÁBIO e
NICOLAS confessaram a prática delitiva. Disseram que estavam no Parque
Ecológico para fazer uso de entorpecentes e bebida alcoólica, oportunidade em
que conheceram o corréu ARMANDO. Narraram que dado momento decidiram
procurar por uma “biqueira” e todos ingressaram no veículo de propriedade de
ARMANDO. Relataram que enquanto trafegavam, avistaram a vítima passeando
com seu cão pela via pública e o roubaram. Logo, tais delações não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
7
desprezadas, até porque não visam atenuar a punibilidade deles.
Por sua vez, em Juízo, o corréu ARMANDO negou
qualquer participação no delito em questão. Embora confirmasse que estava na
direção do veículo, negou saber que os demais ocupantes do carro iriam praticar
um roubo. Perante a autoridade policial, contudo, apresentou outra versão,
oportunidade em que admitiu os fatos.
Desse modo, fica rejeitado o pleito de participação de
menor importância, formulado pela Defesa do réu ARMANDO, pois restou
demonstrado que era ele quem conduzia o veículo, tendo parado ao lado da
vítima para que os seus comparsas efetuassem o assalto. Além disso, o próprio
apelante admitiu, na fase inquisitiva, que foi convidado pelos demais para
fazerem “uma fita” (fls. 11).
A dinâmica dos fatos revelou que houve clara divisão
de tarefas entre os acusados para o êxito da empreitada criminosa.
O apelante ARMANDO levou os corréus em seu carro
até o local onde a vítima foi abordada, ficou esperando a consumação do delito e,
em seguida, deu fuga a eles. Portanto, perfeitamente delineada a coautoria que
lhe é atribuída. A propósito, não é demais lembrar as sempre preciosas lições
emanadas dos nossos Tribunais, destacando os seguintes acórdãos:
“Coautor não é somente aquele que pessoalmente
produz a ação típica que conduz ao resultado delitual típico, mas, também,
aquele que, embora exercendo outras atividades, destituídas desta ação típica,
mas tendente a produzi-la, facilitá-la ou auxiliá-la” (RT 494/339 e Jutacrim
44/232).
Ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
8
“No concurso delinquencial não se faz mister que todos
os partícipes consumem atos típicos de execução para ser alguém
corresponsabilizado, basta que se constate haja colaborado para o evento,
auxiliado (física ou moralmente), instigado, prestigiado ou encorajado (em certas
situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos”
(RT 404/267).
Cumpre salientar, que o concurso de duas ou mais
pessoas qualifica o crime de roubo em razão da maior periculosidade dos
agentes que se unem para a sua prática, sendo irrelevante a missão
desempenhada por um ou outro agente ou que um deles não participe da sua
fase executiva. Nesse sentido é a doutrina dos ilustrados juristas Júlio Mirabete e
de Renato Fabbrini, na obra “Código Penal Interpretado”, Atlas, 7a edição, 2011,
pág. 1048. Assim, não há se falar em participação de menor importância.
Também não comporta acolhimento a tese defensiva,
ao postular a desclassificação para a modalidade tentada do delito apurado
nestes autos.
Os réus acabaram detidos pelos guardas municipais
momentos depois de consumada a subtração, quando o ofendido já não dispunha
de seu celular. Desapossada a vítima de suas coisas, tem-se por consumado o
crime.
Nesse contexto, de acordo com o entendimento
consolidado desta Corte Superior, houve a inversão da posse, ainda que breve,
razão pela qual o delito ocorreu em sua forma consumada, e não tentada.
Bem a propósito, a Súmula 582, do C. STJ (de 2016):
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida
à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
9
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART.
543-C
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO
CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA.
DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial
processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o
art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego
de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento
em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante
violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e
prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de
vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso
especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo
que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e
pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados
na sentença. (STJ, REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
09/11/2015). (grifamos)
E, do C. Pretório Excelso :
“PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
ROUBO.
MOMENTO
CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM
DENEGADA. (...) 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a
inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se
dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante.
Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 100189/SP, Segunda Turma ,
Rel. Min. Ellen Gracie , DJe 16/04/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
10
“HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO (ARTIGO
157 DO CÓDIGO PENAL). MOMENTO CONSUMATIVO. CESSADA A
VIOLÊNCIA E INVERTIDA A POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS.
PERSEGUIÇÃO PELA POLÍCIA. CAPTURA DO ACUSADO. ROUBO
CONSUMADO. PRECEDENTES. 1. É de se considerar consumado o
roubo quando o agente, cessada a violência ou a grave ameaça,
inverte a posse da coisa subtraída. Desnecessário que o bem objeto
do delito saia da esfera de vigilância da vítima. O simples fato de a
vítima comunicar imediatamente o ocorrido à polícia, com a respectiva
captura do acusado nas proximidades do local do crime, não
descaracteriza a consumação do delito. Precedentes: RE 102.490, da
relatoria do ministro Moreira Alves (Plenário); HC 89.958, da relatoria
do ministro Sepúlveda Pertence; HC 94.406, da relatoria do ministro
Menezes Direito; HC 89.653, da relatoria do ministro Ricardo
Lewandowski; HCs 89.619 e 94.552, ambos de minha relatoria. 2.
Ordem denegada.” (HC 95998/SP, Primeira Turma , Rel. Min. Carlos
Britto, DJe 12/06/2009)
Portanto, como se observa, de rigor as condenações
dos acusados, ficando afastada a tese de absolvição por insuficiência probatória
ou eventual reconhecimento da modalidade tentada do delito.
No tocante às penas e regime aplicados, porém, a
sentença comporta reparo.
Os apelantes FÁBIO e ARMANDO são primários e
agiram com dolo que pode ser considerado normal para o tipo penal em comento.
Assim, as básicas perfazem 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Presente uma causa especial de aumento de pena
(concurso de agentes), houve o justificado aumento de 1/3. Assim, à míngua de
outros elementos modificadores, as penas resultam definitivas em 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.
Por outro lado, tendo em vista o montante das penas, a
primariedade de FÁBIO e ARMANDO e ainda pelo fato de que não houve
emprego de arma de fogo durante o roubo, suficiente se mostra o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
11
semiaberto para início de cumprimento da reclusiva.
Quanto ao corréu NICOLAS, houve a exasperação das
básicas em 1/6 por conta dos antecedentes (fl. 276), perfazendo 04 anos e 08
meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Na segunda fase, cabível a
compensação entre a reincidência (fl. 277) e a confissão espontânea,
permanecendo inalterada a reprimenda.
Pela qualificadora da comparsaria, fica mantido o
acréscimo de 1/3, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de
14 dias-multa.
Também fica mantido o regime inicial fechado em
razão da reincidência de NICOLAS.
No mais, fica rejeitado o pleito formulado pela Defesa
do réu ARMANDO, de restituição do celular apreendido, pelas mesmas razões
explicitadas pelo Juízo a quo (fl. 258).
Por derradeiro, inviável a substituição da reclusiva por
penas restritivas de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com
violência e grave ameaça contra pessoa, bem como diante do montante das
penas privativas de liberdade impostas aos roubadores, consoante disposto no
artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial aos recursos
de apelação interpostos por FÁBIO MARQUES DE JESUS JUNIOR e ARMANDO
ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, somente para modificar o regime inicial para o
semiaberto. Outrossim, dá-se parcial provimento ao apelo movido por NICOLAS
APARECIDO DA SILVEIRA, para reduzir-lhe as penas a 06 anos, 02 meses e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248 -Voto no 11453
12
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. Quanto ao
mais, fica mantida a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR